Tribunal: TJSP
Processo: 2107657-93.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Duplicata de serviço. Execução de título extrajudicial. Desprovimento do agravo de instrumento. Questionamento sobre a possibilidade de discussão sobre excesso de execução decorrentes da incidência de juros de mora em exceção de pré-executividade analisada no v. acórdão. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.